Tribunal: TJDFT
Processo: 0002104-92.2016.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL MÉDICO. DISCUSSÃO TÉCNICA. PROVA PERICIAL. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. MELHOR TÉCNICA. APLICADA. NEGLIGÊNCIA OU IMPERÍCIA. NÃO OCORRÊNCIA. NEXO CAUSAL E CULPA. AUSENTES.
1. A relação existente entre a autora e o réu se submete ao Código de Defesa do Consumidor, pois as partes amoldam-se aos conceitos de consumidor e fornecedor respectivamente previstos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. Há responsabilidade subjetiva quando para caracterizá-la é necessário que a conduta geradora de dano revele deliberação na prática do comportamento proibido ou desatendimento indesejado dos padrões de empenho, atenção ou habilidade normais (culpa) legalmente exigíveis, de tal sorte que o direito em uma ou outra hipótese resulta transgredido.
3. A discussão objeto dos presentes autos é essencialmente técnica e está compreendida em área de conhecimento especializada e estranha ao contexto meramente jurídico, exigindo-se prova pericial para o seu deslinde, uma vez que o julgador não detém conhecimento científico para se debruçar sobre questões médicas de elevada complexidade.
4. Logo, sem se olvidar que o juiz não está adstrito às conclusões do expert judicial (art. 479, CPC), em casos como os que ora se analisa, certo é que a prova técnica, decorrente do trabalho realizado por perito de confiança do juízo, passa a ostentar elevado grau de importância para o desenrolar da causa, somente podendo ser afastada diante de elemento probatório com igual ou superior teor de confiança e tecnicidade científica.
5. Mesmo após a realização de perícia médica, não há nos autos elemento probatório no sentido de que a profissional médica tenha deixado de aplicar a técnica correta ao caso ou fora dos padrões de atendimento estabelecidos pela literatura médica. 5.1 Ao contrário, no laudo pericial consta que “não há qualquer evidência de erro médico ou intercorrência durante a cirurgia”.
6. Ausentes todos os elementos indispensáveis para a configuração da responsabilidade civil, na modalidade subjetiva (nexo causal e culpa), não há que se falar da responsabilidade de indenizar, motivo pelo qual a r. sentença deve ser mantida nos termos em que proferida.
7. Recurso conhecido e desprovido.